Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-18.2020.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000544-18.2020.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), JERONIMO LUIS BARBOSA UREI - CPF: 329.437.331-72 (ADVOGADO), MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA - CPF: 853.567.431-49 (AGRAVADO), CAIO PORTO MOUSSALEM - CPF: 722.027.261-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDA DE ANÁLISE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os recursos devem se ater ao conteúdo da decisão combatida, sob pena de violação do princípio da dialeticidade recursal, a obstar a análise do ponto controvertido.

2 – A majoração dos honorários advocatícios pelo Tribunal de Justiça é medida impositiva, em decorrência do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1000544-18.2020.8.11.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MC – HOTELARIA E TURISMO LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 152317675, que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos por
MC – Hotelaria e Turismo Ltda – ME
, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Agravante afirma que, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não teria decorrido o prazo do instituto.

Sustenta, também, que, a majoração dos honorários não são devidos, em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de que seria necessário a aplicação do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada para o afastamento da prescrição intercorrente, bem como a minoração dos honorários advocatícios.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 154441156, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 152317675, que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos por
MC – Hotelaria e Turismo Ltda – ME
, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existem duas questões a serem apreciadas neste momento, estas sendo, a inocorrência da prescrição intercorrente, e a redução da verba honorária fixada.

Inicialmente, no que tange a prescrição intercorrente, é certo que o recurso não pode ser conhecido, pois a decisão combatida (ID nº 152317675) não versou acerca do referido instituto, apenas dos honorários advocatícios.

Assim, é certo que a alegação realizada pelo Estado de Mato Grosso, neste momento, acerca da prescrição intercorrente, viola o princípio da dialeticidade, além de a argumentação estar preclusa.

A argumentação relativa à verba honorária, por sua vez, comporta apreciação.

Pois bem.

Verifica-se, na decisão objurgada, que se majorou os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, de 10% (dez por cento) do valor da causa, para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ainda que o Estado de Mato Grosso não concorde com a majoração da verba, é certo que o ato realizado não é uma faculdade do Poder Judiciário.

Confira-se o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

[...]

Observa-se que o aumento do valor é medida impositiva, já que a legislação não dá margem à manutenção da referida.

O Agravante, ainda, assevera que o aumento é violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, no entanto, o aumento se deu em 1% (um por cento), ou seja, o menor patamar cabível.

Assim, não há como sustentar que os mencionados princípios foram violados pela decisão recorrida.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

[...]

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

(N.U 1004511-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/1/2023, Publicado no DJE 1/2/2023).

A partir destas considerações, não há como minorar a verba honorária arbitrada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a impossibilidade da análise dos argumentos relativos à prescrição intercorrente, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e acerto no que tange a verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023